Tribunal: TJDFT
Processo: 0722325-82.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-19

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. ALIMENTOS PROVISÓRIOS ENTRE EX-CÔNJUGES. CARÁTER EXCEPCIONAL E TRANSITÓRIO. FATO SUPERVENIENTE. DESEMPREGO. BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MANUTENÇÃO DA OBRIGAÇÃO ALIMENTAR. RECURSOS DESPROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação de divórcio litigioso cumulada com partilha de bens e alimentos, fixou alimentos provisórios em favor de ex-cônjuge no percentual de 15% dos rendimentos do agravante, bem como agravo interno contra decisão que, diante de fato superveniente (desemprego da agravada), restabeleceu a obrigação alimentar anteriormente suspensa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão que restabeleceu os alimentos provisórios com base em fato superveniente configura supressão de instância; (ii) estabelecer se subsistem os requisitos do binômio necessidade-possibilidade para a manutenção dos alimentos provisórios em favor da ex-cônjuge.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A tutela provisória possui natureza precária e pode ser modificada ou revogada a qualquer tempo diante de alteração do quadro fático, nos termos do art. 296 do CPC.
4. A reavaliação da tutela de urgência com base em fato superveniente não configura supressão de instância, pois consiste no regular exercício do poder jurisdicional de adequação da decisão à realidade fática atual.
5. A obrigação alimentar entre ex-cônjuges tem caráter excepcional e transitório, exigindo demonstração da necessidade do alimentando e da possibilidade do alimentante.
6. A dedicação da agravada por longo período ao lar e à família, em detrimento da carreira profissional, evidencia dependência econômica e dificuldade de imediata reinserção no mercado de trabalho.
7. O desemprego superveniente da agravada afasta a premissa anterior de autonomia financeira, justificando o restabelecimento da obrigação alimentar.
8. O breve exercício de atividade remunerada não comprova reinserção definitiva no mercado de trabalho nem independência econômica.
9. A capacidade contributiva do agravante é compatível com a obrigação fixada, não se evidenciando, em análise perfunctória, onerosidade excessiva, ainda que somadas as pensões destinadas aos filhos.
10. Questões relativas a dívidas e partilha de bens devem ser apreciadas na ação principal, não sendo aptas, por si sós, a afastar a obrigação alimentar provisória.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Recursos desprovidos.
Tese de julgamento:
1. A tutela provisória pode ser revista a qualquer tempo diante da alteração do quadro fático em decorrência de fato superveniente, sem que isso configure supressão de instância.
2. Os alimentos entre ex-cônjuges possuem caráter excepcional e transitório, sendo devidos quando demonstradas a necessidade do alimentando e a possibilidade do alimentante, ainda que de forma provisória.
3. A aferição da onerosidade excessiva deve observar o conjunto das obrigações alimentares, não sendo suficiente a alegação abstrata de comprometimento elevado da renda.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 296; CC, arts. 1.566, III, 1.694, 1.695 e 1.704.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2106253, Rel. Aiston Henrique de Sousa, 4a Turma Cível, j. 18/03/2026; TJDFT, Acórdão 2067314, Rel. Maria Ivatônia, 5a Turma Cível, j. 18/09/2025; TJDFT, Acórdão 2064409, Rel. Ana Cantarino, 5a Turma Cível, j. 13/11/2025.